Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REPRESENTAÇÃO. REGULARIDADE. AUSENTE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do que determina o art. 103 do CPC, as partes devem estar representadas em juízo por advogados regularmente inscritos na OAB, sendo permitida a atuação do causídico sem procuração apenas nas hipóteses previstas expressamente em lei. 1.1. Diante da ausência de procuração ou instrumento de substabelecimento em favor do advogado que subscreveu o recurso de apelação ou de constituição de novo procurador para a causa, impõe-se concluir pela inadmissibilidade recursal.1.2. Como se não bastasse, trata-se de recurso deserto, apesar da regular intimação.

2. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano.

3. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e improvido.